Tribunal: STF
Processo: ARE 1367832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SENTENÇA SUBMETIDA À REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR – ACESSO À CULTURA – VENDA DE INGRESSOS PARA SETOR “PREMIUM” – ASSOCIAÇÃO INDIVISÍVEL A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BEBIDAS (“OPEN BAR”) – ESCOLHA EMPRESARIAL (LIVRE INICIATIVA) - DIREITO À MEIAENTRADA QUE DEVE SER MANTIDO – INOBSERVÂNCIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PROCON – PENALIDADE – MULTA – VALORAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS LEGAIS – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. . Para fins de configuração da regularidade formal do recurso de apelação - inc. III, do art. 1.010, do Código de Processo Civil -, cumpre ao recorrente tecer argumentos que rechacem diretamente os fundamentos adotados na sentença fustigada. - Impõe-se o não conhecimento da apelação na hipótese em que ausente o específico ataque aos fundamentos da decisão objurgada. A oferta do ingresso de “pista premium”, sabidamente mais bem localizado no evento artístico, associado obrigatoriamente à oferta de bebidas, inclusive alcóolicas (“pista premium open bar”), não há de configurar obstáculo ao acesso das categorias legalmente favorecidas pela meia-entrada ao referido setor, sob pena de relegar-se aos beneficiados pela norma legal a presença em espetáculos apenas em setores de pior localização, em franca restrição indevida à experiência cultural que lhes é garantida por força de lei. . Harmonizando-se os interesses econômicos com a proteção do consumidor, conclui-se que as empresas envolvidas no evento cultural devem possibilitar o acesso à pista “premium” com meia-entrada – repita-se: mais próxima ao palco –, autonomamente à oferta do serviço “open bar”. Na medida em que inserida na cadeia de fornecedores do serviço – intermediadora na comercialização de ingressos -, responde a autora solidariamente pela inobservância às normas consumeiristas, consoante as disposições contidas nos artigos 18, 25 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. À mínguia da comprovação concernente à inadequação do montante da multa aos critérios objetivos exaustivamente elencados nos dispositivos regulamentares atinentes ao tema, há de ser mantida a penalidade no patamar em que fixada. . Sentença reformada na remessa necessária. Apelo voluntário não conhecido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XLVI; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente